Tribunal: TJDFT
Processo: 0744629-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 3o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores aclaratórios, manteve decisão de não conhecimento de agravo interno interposto perante tribunal incompetente e preservou multa aplicada com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC, sob alegação de persistente omissão quanto à ausência de fundamentação concreta da penalidade e violação ao dever constitucional de motivação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao enfrentar a insurgência relativa à multa processual; (ii) estabelecer se a sanção do art. 1.021, § 4o, do CPC foi aplicada de forma automática e sem motivação idônea; (iii) determinar se a reiteração de embargos de declaração autoriza nova multa por caráter manifestamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito já apreciado.
4. Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta de modo claro e suficiente a controvérsia, ainda que adote conclusão contrária ao interesse da parte recorrente.
5. O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC não exige resposta individualizada a todos os argumentos deduzidos, bastando motivação coerente e bastante para sustentar a conclusão adotada.
6. A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC mostra-se adequada quando o agravo interno é manifestamente inadmissível, especialmente diante da interposição de recurso em tribunal absolutamente incompetente e desprovido dos pressupostos mínimos de cognoscibilidade.
7. A insistência da parte em manejar sucessivos recursos perante órgão jurisdicional manifestamente incompetente evidencia estratégia processual inadequada e incompatível com a boa-fé objetiva e a lealdade processual.
8. A ausência de prova direta de dolo ou má-fé subjetiva não impede a incidência de sanções processuais quando o comportamento adotado contraria a racionalidade procedimental e a cooperação entre os sujeitos do processo.
9. A oposição de novos embargos sem indicação de vício novo e relevante, com mera repetição de teses já rejeitadas, desnatura a função integrativa do recurso e caracteriza intuito protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já apreciados quando inexistente vício do art. 1.022 do CPC.
2. A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC pode ser aplicada quando o agravo interno se revela manifestamente inadmissível, desde que haja fundamentação suficiente no contexto processual dos autos.
3. A reiteração de embargos declaratórios com repetição de teses já afastadas configura uso abusivo do recurso e autoriza a majoração da multa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC.